Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-66.2017.8.11.0017
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001352-66.2017.8.11.0017 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
APELANTES: EBER TIRAWA MASION KARAJÁ
LEANDRO FERNANDES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, § 1o E § 2o, II, DO CP) E FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO DOS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REGIME INICIAL FECHADO FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS (REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condena um réu por roubo (art. 157, § 1o e § 2o, II, do CP) e o outro por roubo e furto (art. 155, caput, do CP), com pedidos de (i) desclassificação do roubo para furto simples, por ausência de violência ou grave ameaça, e (ii) abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do primeiro fato deve ser desclassificada de roubo para furto simples diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no semiaberto, em substituição ao fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A simulação do porte de arma de fogo, quando intimida a vítima e a constrange a entregar o bem, configura grave ameaça suficiente para a tipificação do roubo, conforme orientação do STJ (REsp 1.994.182/RJ, Terceira Seção, DJe 18/12/2023).
A materialidade e a autoria se comprovam por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de entrega, avaliação, boletim de ocorrência, relatório policial e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes da vítima e de policial militar ouvidos em juízo, em consonância com a confissão dos acusados quanto à simulação de estarem armados para amedrontar o ofendido.
A palavra da vítima, especialmente em crimes de roubo cometidos sem múltiplas testemunhas presenciais, assume especial relevância quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, não havendo indícios de má-fé.
Inviável a desclassificação para furto simples quando o iter criminis revela subtração mediante grave ameaça, ainda que por simulação de arma, e quando os elementos probatórios demonstram o temor real da vítima e a entrega do bem contra a sua vontade.
A fixação do regime inicial fechado mostra-se legítima quando apoiada em elementos concretos, como reincidência e quantidade de pena aplicada (seis anos de reclusão), não incidindo as vedações das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, as quais obstam a agravação fundada apenas na gravidade abstrata do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simulação do uso de arma de fogo que efetivamente intimida a vítima configura grave ameaça e autoriza a manutenção da condenação por roubo. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e confissão, possui elevada força probatória para a confirmação da autoria em crimes patrimoniais. 3. O regime inicial fechado pode ser fixado com base em elementos concretos, como reincidência e quantidade da pena aplicada, não havendo afronta às Súmulas 718 e 719/STF e 440/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1o e § 2o, II; CP, art. 155, caput; Súmulas 718 e 719/STF; Súmula 440/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001352-66.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEANDRO FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.928.991-06 (APELANTE), EBER TIRAWA MASION KARAJA - CPF: 024.969.251-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR DIAS NUNES - CPF: 048.819.181-50 (VÍTIMA), AGENOR RESPLANDES DE ARAUJO - CPF: 020.858.361-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, § 1o E § 2o, II, DO CP) E FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO DOS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REGIME INICIAL FECHADO FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS (REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condena um réu por roubo (art. 157, § 1o e § 2o, II, do CP) e o outro por roubo e furto (art. 155, caput, do CP), com pedidos de (i) desclassificação do roubo para furto simples, por ausência de violência ou grave ameaça, e (ii) abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do primeiro fato deve ser desclassificada de roubo para furto simples diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no semiaberto, em substituição ao fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação do porte de arma de fogo, quando intimida a vítima e a constrange a entregar o bem, configura grave ameaça suficiente para a tipificação do roubo, conforme orientação do STJ (REsp 1.994.182/RJ, Terceira Seção, DJe 18/12/2023).

A materialidade e a autoria se comprovam por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de entrega, avaliação, boletim de ocorrência, relatório policial e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes da vítima e de policial militar ouvidos em juízo, em consonância com a confissão dos acusados quanto à simulação de estarem armados para amedrontar o ofendido.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de roubo cometidos sem múltiplas testemunhas presenciais, assume especial relevância quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, não havendo indícios de má-fé.

Inviável a desclassificação para furto simples quando o iter criminis revela subtração mediante grave ameaça, ainda que por simulação de arma, e quando os elementos probatórios demonstram o temor real da vítima e a entrega do bem contra a sua vontade.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se legítima quando apoiada em elementos concretos, como reincidência e quantidade de pena aplicada (seis anos de reclusão), não incidindo as vedações das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, as quais obstam a agravação fundada apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A simulação do uso de arma de fogo que efetivamente intimida a vítima configura grave ameaça e autoriza a manutenção da condenação por roubo. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e confissão, possui elevada força probatória para a confirmação da autoria em crimes patrimoniais. 3. O regime inicial fechado pode ser fixado com base em elementos concretos, como reincidência e quantidade da pena aplicada, não havendo afronta às Súmulas 718 e 719/STF e 440/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1o e § 2o, II; CP, art. 155, caput; Súmulas 718 e 719/STF; Súmula 440/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
EBER TIRAWA MASION KARAJÁ e LEANDRO FERNANDES DA SILVA
, contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix de Araguaia (Ação penal n. 1352-66.2017.811.0017), que
condenou o EBER a pena de 06 (seis) anos de reclusão
e 40 dias-multa, no regime fechado, pelo crime previsto no artigo 157, §1o e §2o, II do CP, e
LEANDRO
a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto, pelo crime do art. 155, caput, do CP.

Em suas razões a defesa dos réus requer:
1)
Desclassificar o crime de roubo para furto simples, em conformidade com o depoimento da vítima e a jurisprudência dominante, considerando a ausência de violência ou grave ameaça;
2)
Estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena do apelante Eber Tirawa Masion Karajá no semiaberto (pags. 400/404-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 407/412-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 419/422-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado,
EBER TIRAWA MASION KARAJÁ e LEANDRO FERNANDES DA SILVA
foram denunciados pelos seguintes fatos constante na denúncia:

Fato I:
Consta do referido procedimento investigatório que no dia 24 de abril de 2017, por volta das 14h, nesta cidade,
os denunciados, em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios, e mediante grave ameaça, subtraíram para ambos coisa alheia móvel, a saber 01 (um) uma motocicleta
Honda CG/Fan de placa NJW-9320 e ainda R$: 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), pertencentes à vítima Sr. Osmar Dias Nunes, e após efetuarem o roubo proferiram ameaça a fim assegurar suas impunidades.

Fato II:
Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionado,
após subtraírem a motocicleta, quando já se encontravam em um mercado distante da cidade, furtaram um aparelho de Celular
LG Branco, pertencente à vítima Agenor Resplandes de Araújo.

Por tais fatos, os apelantes foram processados e, ao final, condenados nos termos da sentença, sendo ambos pelo crime de roubo (primeiro fato) e apenas Leandro pelo crime de furto simples (segundo fato). Contra essa decisão insurgem-se, postulando sua reforma perante esta Corte Revisora, cujas razões passo a apreciar.

DA DESCALSSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Em síntese, a defesa postula em favor dos réus a desclassificação do crime de roubo para furto simples, aduzindo ausência da elementar “grave ameaça ou violência” exigida para a tipificação do crime de roubo.

A pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo (fato 1). Vejamos.

A materialidade
restou comprovada nos autos e expressamente reconhecida na sentença, ante

“...o auto de prisão em flagrante (fl. 06), auto de apreensão (fl. 11), termo de entrega (fls. 17), auto de avaliação indireta (folhas 15), boletim de ocorrência (fls. 43/45) e o Relatório Policial (folhas 54 verso), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunha, ouvidas em juízo.”
(pag. 314-PDF).

Quanto a autoria
, o juízo sentenciante, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, por meio do somatório dos elementos de provas, concluiu acertadamente pela condenação dos apelantes, como se vê do
decisum
atacado.

Da análise dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que
a vítima, Osmar Dias Nunes, relatou
, quanto ao primeiro fato, ter sido abordada por Eber e Leandro, os quais, simulando portar arma de fogo, subtraíram sua motocicleta, dinheiro e capacete. Narrou que um dos acusados fez menção de estar armado e chegou a ameaçá-lo, afirmando que, caso fosse denunciado, retornaria para agredi-lo.

Afirmou, ainda, que transitava pela via pública quando foi forçado a parar pelos réus, que inicialmente solicitaram que os levasse até o local conhecido como “Xavantino”. Diante da recusa, um deles declarou: “então você vai ter que me dar essa moto”, determinando que a vítima descesse do veículo. Na sequência, montaram na motocicleta e fugiram.

Segundo a vítima, nesse momento um dos acusados retirou-lhe a carteira do bolso da camisa, subtraindo a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais), devolvendo-lhe apenas os documentos. Afirmou ter sentido medo em razão da atitude dos dois agentes, a quem não conhecia, entregando a motocicleta contra sua vontade.

Corroborando as palavras da vítima, temos o depoimento em juízo do Policial Militar Jackson Rodrigues Mendes, que declarou
“A gente estava de plantão e a vítima (Osmar Dias Nunes) foi até a Companhia e nos informou que tinha sido vítima de roubo de sua motocicleta, que dois rapazes tinham levado sua moto...”
(pag. 315-PDF).

Por fim consta ainda na sentença que os réus
“...confessaram tanto em sede policial como judicial, a pratica do crime de roubo em desfavor da vítima Osmar. Afirmaram que simularam estar armados para amedrontar o ofendido e conseguir subtrair a motocicleta e os valores que estavam com ele. No entanto, tentaram justificar as condutas, alegando que estavam embriagados. (mídia de fl. 231).”
(pag. 315-PDF).

As provas colhidas na instrução processual, por si só, revelam-se suficientes para caracterizar a grave ameaça, elemento essencial do tipo penal do roubo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono com a doutrina majoritária, é firme no sentido de que a simulação do porte de arma de fogo caracteriza grave ameaça quando efetivamente intimida a vítima:
“A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.”
(REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Sob os fatos narrados nos autos, tem-se a lição de Rogério Greco de que:
“(...) não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar (...) O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo. (...)”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 12 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, pag. 58)

Neste tocante, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito de roubo para furto, porquanto as provas dos autos dão conta que os réus subtraíram coisa alheia móvel com emprego de ameaça.

Nessa toada, bom ressaltar que em crimes de roubo, como no caso, em que na maioria dos casos são praticados sem a presença de testemunhas, a palavra do ofendido ganha relevância, ainda mais quando suas declarações são seguras e sem qualquer indicativo de que esteja faltando com a verdade para puro e simplesmente prejudicar o acusado, ao menos tal situação não se revela nos autos.

Diante do exposto, incabível falar em desclassificação da conduta do roubo impróprio para furto.

DO REGIME INICIAL DE PENA

A defesa busca a reforma do regime inicial de cumprimento da pena imposto ao apelante Eber Tirawa Masion Karajá,
pleiteando sua fixação no semiaberto
, ao argumento de que o juízo sentenciante fundamentou a escolha do regime apenas em elementares do tipo penal e na gravidade abstrata do delito.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos.

No caso, a reincidência do réu e a quantidade da pena aplicada (seis anos de reclusão), ainda que reduzida pela detração, não viola às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, as quais apenas vedam a imposição de regime mais gravoso com base exclusiva na gravidade abstrata do delito.

Desse modo, não há se falarem reforma do regime inicial imposto na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, para manter a sentença condenatória prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025